Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO POR LITIGAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DE TODOS NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC.
2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.
2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito.
3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora.
4. Sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, mostra-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com o agravado.
5. Agravo de instrumento desprovido.